Tribunal: TJSP
Processo: 0000055-65.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Vico Mañas
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000714411
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000055-65.2018.8.26.0536, da Comarca de Guarujá, em que é apelante RODOLFO
GERONIMO FARIAS GONÇALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso para,
afastada a qualificadora imputada e, consequentemente, desclassificada a conduta para
furto simples, estabelecer as penas de Rodolfo Gerônimo Farias Gonçalves em 01 (um)
ano de reclusão e multa de 10 (dez) diárias, mantida no mais a r. sentença. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente sem voto), JOÃO MORENGHI E ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
VICO MAÑAS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000055-65.2018.8.26.0536 -Voto no
2
Apelação Criminal no 0000055-65.2018.8.26.0536
Apelante: Rodolfo Geronimo Farias Gonçalves
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Guarujá
Voto no 41.249
Furto qualificado – desclassificação para furto simples –
possibilidade – qualificadora do rompimento de obstáculo –
objetos no interior de carro – não configuração.
Rodolfo Gerônimo Farias Gonçalves foi condenado pelo
MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Guarujá a 02 (dois)
anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao
pagamento de 11 (onze) dias-multa, no valor unitário mínimo, como incurso no
art. 155, § 4o, I, do Código Penal.
Inconformado em parte, pretende a desclassificação da
conduta para furto simples e a fixação do regime aberto.
Contrarrazões às fls. 255/259.
A D. Procuradoria da Justiça opina pelo não provimento do
recurso.
É o relatório.

Consta da denúncia que o apelante rompeu fechadura de
carro estacionado na rua e de seu interior subtraiu mochila com roupas,
carteira com documentos, dinheiro e celular pertencentes a Felipe Constantino
Zuanetti, bem como documentos, talão de cheques, óculos, celular e dinheiro
de Maria Rita Miguel Borges.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000055-65.2018.8.26.0536 -Voto no
3
Ao perceberem o réu em atitude suspeita dentro de outro
automóvel pouco após, policiais militares resolveram abordá-lo. O acusado,
porém, fugiu em alta velocidade com o veículo, dispensando pela janela parte
dos objetos furtados.
Parado e abordado, o recorrente trazia R$ 235,00 e
celular. No carro, havia duas chaves de fenda. Ele admitiu o crime e as vítimas
reconheceram como seus os itens que jogara em via pública ao se evadir.
Interrogado, Rodolfo assumiu que se valera de chave de
fenda para abrir a porta do veículo dos ofendidos. Pegou bolsa sem saber o
que continha.
Em juízo, Felipe explicou que estava na praia com amigos
e, ao retornar ao automóvel, a fechadura saiu em sua mão. Deu pela falta de
pertences próprios e de bolsa de colega. Foi para delegacia e descobriu que o
apelante já fora detido com alguns dos bens. A bolsa e celular da amiga não
foram recuperados.
Maria Rita narrou o mesmo.
Os PMs Wagner Aguiar e Raphael Mello reportaram que,
durante patrulha, desconfiaram do acusado no interior de carro com os faróis
acesos. Ao se acercaram, ele deu partida e fugiu. Perseguido, arremessou
mochila pela janela e logo colidiu contra poste. O réu desembarcou e tentou
correr, mas foi capturado. Carregava dinheiro, celular e duas chaves de fenda,
que revelou ter usado para arrombar a porta do veículo dos ofendidos. No DP,
estes identificaram a “res” restituída.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000055-65.2018.8.26.0536 -Voto no
4
Confesso e flagrado com parte dos pertences das vítimas
depois de procurar escapar dos policiais, a condenação do recorrente pelo
furto era mesmo de rigor, tanto que contra ela não se insurge.
Impõe-se, contudo, a desclassificação almejada para furto
simples, embora não pelos motivos suscitados na apelação.
Com efeito, perícia às fls. 66/67 atesta avaria na fechadura
do carro dos ofendidos. Não há dúvida de que se tratava de peça do veículo
de Felipe, uma vez que figura entre os itens apreendidos (fl. 16) e o próprio
apelante admite que empregou chave de fenda para romper a tranca.
Na verdade, a qualificadora do rompimento de obstáculo
deve ser excluída por conta de simples raciocínio lógico à luz de preceitos do
direito penal. Se a destruição de vidro, fechadura, alarme e eventuais outros
itens de segurança do veículo, quando o agente tenciona subtrair o automóvel,
não qualifica o furto, já que não rompido obstáculo, mas sim a própria coisa,
com muito mais razão não deve fazê-lo no caso de o autor buscar a subtração
de objetos que se encontrem no interior do carro. Nada justifica que o fato
menor seja punido mais severamente do que o de maior gravidade. O direito
penal deve ser sistemático, não podendo abraçar situações ilógicas e
paradoxais. Em tais quadros, impõe-se a interpretação restritiva do tipo penal,
decorrência natural, aliás, do princípio constitucional da legalidade.
Em caso semelhante, já se decidiu que deve ser arredada
“a qualificadora pelo rompimento de obstáculo (rompimento de quebra-vento)
em caso de furto de objetos subtraídos do interior do veículo: seria paradoxal
dispensar tratamento mais rigoroso a tal agente, do que o dispensado àquele
que subtraiu o próprio veículo, de maior valor e não recuperado” (JUTACRIM

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000055-65.2018.8.26.0536 -Voto no
5
86/374).
As penas, assim, partem das básicas do art. 155, “caput”,
do CP, quais sejam, 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.
Provada a reincidência (fl. 42), com adequado aumento de
1/6. No entanto, o acréscimo deve ser integralmente compensando pela
atenuante da rendição espontânea. Ponderada esta como elemento de
persuasão do Juiz, deve obrigatoriamente refletir em favor do réu, consoante a
Súmula 545 do STJ e o art. 65 do CP.
Ademais, a confissão, conforme tem ressaltado a
jurisprudência, “por ser de suma importância para o deslinde do feito, servindo
para dirimir quaisquer dúvidas que venham a surgir no espírito do julgador, é
atenuante de primeira grandeza, devendo prevalecer sobre quaisquer
circunstâncias agravantes, mesmo se for a da reincidência” (RJDTACRIM
47/87).
No mesmo sentido, afirmou-se ainda que a rendição
espontânea revela a personalidade do agente e, por conseguinte, constitui
circunstância preponderante para os fins do art. 67 do CP (STF, HC
101.909/MG, rel. Min. Ayres Britto, j. em 28/02/2012).
Em suma, as sanções são definidas em 01 (um) ano de
reclusão e multa de 10 (dez) diárias.
A recidiva obrigava a fixação do regime inicial semiaberto,
nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do CP. Específica a agravante, inviável a
substituição por restritivas de direitos, conforme o art. 44, § 3o, do estatuto

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Criminal no 0000055-65.2018.8.26.0536 -Voto no
6
penal.
Incabível detração. Rodolfo ficou único dia encarcerado
(fls. 03 e 36/37).
Frente ao exposto, dá-se parcial provimento ao recurso
para, afastada a qualificadora imputada e, consequentemente, desclassificada
a conduta para furto simples, estabelecer as penas de Rodolfo Gerônimo
Farias Gonçalves em 01 (um) ano de reclusão e multa de 10 (dez) diárias,
mantida no mais a r. sentença.
VICO MAÑAS
Relator